Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DE CADA PAGAMENTO. SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE DUAS DEPENDENTES. PERDA DA CONDIÇÃO PELO FALECIMENTO. CONCESSÃO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O regime prescricional aplicável à Fazenda Pública é o do Decreto 20.910/1932, legislação com força de lei, que prevê a prescrição quinquenal das dívidas passivas da União, Estados e Municípios. 1.1. Em se tratando de pagamento de parcelas que se renovam mensalmente, de trato sucessivo, a prescrição atinge somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da ação ou do procedimento administrativo (Súm. 85/STJ). Prescrição parcial reconhecida.
2. É determinado que a pensão por morte, seja na União, nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, corresponda ao valor total dos proventos do servidor falecido ou à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que ocorreu o falecimento, respeitando o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. 2.1. Havendo a perda da qualidade de beneficiário, é garantido que a respectiva cota seja revertida aos demais beneficiários, visto que na pensão por morte, o pagamento é realizado considerada a integralidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito.
3. In casu, diante do falecimento da outra dependente com quem a genitora da apelante rateava o benefício, tem sua genitora direito a complementação do benefício a integralidade para que corresponda à totalidade dos proventos recebido pelo aposentado em data anterior à do óbito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.